Tribunal: TRF3
Processo: 5003119-92.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
287/608)

5003119-92.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003119-92.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: JOAO DO ESPIRITO SANTO SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO GABRIEL BALDAN SANCHES - SP388558-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE POSTERIOR AO PERÍODO DE GRAÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência da qualidade de segurado na data do início da incapacidade laborativa. A parte autora sustenta que as doenças são preexistentes e que o laudo pericial não deve constituir o único meio de prova, requerendo a reforma da sentença para concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurado quando sobreveio a incapacidade laborativa; e (ii) estabelecer se a preexistência da doença é suficiente para assegurar a concessão do benefício previdenciário por incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os benefícios de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente exigem o preenchimento cumulativo da qualidade de segurado, da carência e da incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

A perícia médica judicial constitui prova técnica essencial para aferição da incapacidade e fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em momento posterior à perda da qualidade de segurado.

A Data de Início da Doença (DID) não se confunde com a Data de Início da Incapacidade (DII), pois a legislação previdenciária protege a incapacidade para o trabalho e não a mera existência de enfermidade.

O extrato do CNIS demonstra que o último vínculo empregatício da parte autora encerrou-se em 06/10/2020.

O autor possuía mais de 120 contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado, fazendo jus à prorrogação do período de graça por 24 meses, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/91.

A perda da qualidade de segurado ocorreu em 16/02/2023, após o término do período de graça e aplicação da regra prevista no § 4o do art. 15 da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial fixou a DII em data posterior à perda da qualidade de segurado, circunstância que impede a concessão do benefício por incapacidade.

A preexistência da doença não afasta a necessidade de manutenção da qualidade de segurado na data do evento incapacitante.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 15, § 4o, 42 e 59; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003119-92.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: JOAO DO ESPIRITO SANTO SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO GABRIEL BALDAN SANCHES - SP388558-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOÃO DO ESPÍRITO SANTO SILVA em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente), formulado contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Inconformada, a parte autora apela, sustentando, em síntese, que as doenças são preexistentes e que o laudo não deve ser o único meio de prova, pugnando pela reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

O INSS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A parte autora requereu a tramitação prioritária do feito, nos termos do (ID 356682842), o que foi deferido.

Vieram os autos redistribuídos a esta Turma Regional de Mato Grosso do Sul.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade.

Os benefícios de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91, exigem a comprovação de três requisitos cumulativos: (i) a qualidade de segurado; (ii) o cumprimento do período de carência, quando exigido; e (iii) a incapacidade laborativa, total e temporária para o auxílio, ou total e permanente para a aposentadoria.

No caso em tela, a questão central reside na ausência da qualidade de segurado na data em que a incapacidade laboral se manifestou.

A perícia médica judicial, prova técnica essencial para a aferição da incapacidade, foi conclusiva ao fixar a Data de Início da Incapacidade (DII) em momento posterior à perda da qualidade de segurado pelo autor.

É fundamental distinguir a Data de Início da Doença (DID) da Data de Início da Incapacidade (DII). A legislação previdenciária visa proteger o risco social da perda da capacidade de trabalho, e não a mera existência de uma patologia. É comum que uma doença seja diagnosticada e acompanhada por anos, em grau menos acentuado, sem que isso impeça o indivíduo de exercer sua atividade profissional. A incapacidade laboral surge apenas quando a evolução da doença ou após o agravamento dos seus sintomas, que, mais agudos, efetivamente impediriam o trabalhador de prover seu sustento.

Analisando o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), acostado aos autos com a (ID 308911811), verifica-se que o último vínculo empregatício do autor, com a empresa CASSILANDIA AGROAVICOLA LTDA, teve fim em 06/10/2020.

Conforme o art. 15 da Lei no 8.213/91, a cessação das contribuições não acarreta a perda imediata da qualidade de segurado. O autor, possuindo mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que levasse à perda da qualidade de segurado, faz jus à prorrogação máxima do "período de graça", totalizando 24 meses.

Dessa forma, a contagem do período de graça iniciou-se após o último recolhimento referente à competência de outubro de 2020. O prazo de 24 meses estendeu-se até outubro de 2022. Aplicando-se a regra do § 4o do art. 15 da Lei de Benefícios, a perda da qualidade de segurado somente se concretizou no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término do prazo, ou seja, em 16 de fevereiro de 2023.

O laudo pericial, por sua vez, fixou a DII em data posterior a 16/02/2023, teria ocorrido em 28/11/2023. Assim, quando o autor se tornou efetivamente incapaz para o trabalho, já não vertia contribuições ao sistema há mais de dois anos e não estava mais sob o amparo do Regime Geral, não preenchendo o requisito indispensável da qualidade de segurado:

Em complementação do laudo, o i. perito judicial ainda esclareceu o seguinte:

Ainda que a doença seja anterior, o requisito legal para a concessão do benefício é a existência de qualidade de segurado na data do evento incapacitante. Ausente tal requisito, a improcedência do pedido é medida que se impõe, não merecendo reparos a r. sentença.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte autora, vencida também em grau recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tal verba, contudo, permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE POSTERIOR AO PERÍODO DE GRAÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência da qualidade de segurado na data do início da incapacidade laborativa. A parte autora sustenta que as doenças são preexistentes e que o laudo pericial não deve constituir o único meio de prova, requerendo a reforma da sentença para concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurado quando sobreveio a incapacidade laborativa; e (ii) estabelecer se a preexistência da doença é suficiente para assegurar a concessão do benefício previdenciário por incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os benefícios de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente exigem o preenchimento cumulativo da qualidade de segurado, da carência e da incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

A perícia médica judicial constitui prova técnica essencial para aferição da incapacidade e fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em momento posterior à perda da qualidade de segurado.

A Data de Início da Doença (DID) não se confunde com a Data de Início da Incapacidade (DII), pois a legislação previdenciária protege a incapacidade para o trabalho e não a mera existência de enfermidade.

O extrato do CNIS demonstra que o último vínculo empregatício da parte autora encerrou-se em 06/10/2020.

O autor possuía mais de 120 contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado, fazendo jus à prorrogação do período de graça por 24 meses, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/91.

A perda da qualidade de segurado ocorreu em 16/02/2023, após o término do período de graça e aplicação da regra prevista no § 4o do art. 15 da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial fixou a DII em data posterior à perda da qualidade de segurado, circunstância que impede a concessão do benefício por incapacidade.

A preexistência da doença não afasta a necessidade de manutenção da qualidade de segurado na data do evento incapacitante.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 15, § 4o, 42 e 59; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão